Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704831-85.2022.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVI ROCHA DE OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por DAVI ROCHA DE OLIVEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 37872355, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de rescisão contratual proposta em desfavor de TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante não juntou aos autos o comprovante do recolhimento de preparo recursal. Insta salientar que, ao contrário do que constou da petição recursal, não houve concessão de gratuidade de justiça em favor do apelante. Sequer consta dos autos qualquer pedido de concessão do benefício formulado pelo apelante. Ademais, nos autos do agravo de instrumento de n. 0704831-85.2022.8.07.0009, interposto contra a decisão a quo que indeferiu a tutela de urgência, o apelante promoveu o recolhimento do preparo do aludido recurso (ID’s 34653768 e 34653769 do agravo), incorrendo em conduta contraditória em relação à eventual pretensão de concessão de gratuidade judiciária. É preciso salientar que, a despeito de haver constado da parte dispositiva da r. sentença, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, trata-se de evidente erro material, porquanto baseada na premissa equivocada de que o autor da demanda seria beneficiário da gratuidade de justiça. Por conseguinte, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.